Tribunal: TJSP
Processo: 1020440-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Alegações de necessidade de regularização do bem antes de transferi-lo e ausência de cabimento para a devolução de algumas parcelas pagas – Não acolhimento – Contrato de concessão de uso onerosa com opção de compra – Previsão do prazo de sessenta meses de vigência da concessão de uso para venda da unidade –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Alegações de necessidade de regularização do bem antes de transferi-lo e ausência de cabimento para a devolução de algumas parcelas pagas – Não acolhimento – Contrato de concessão de uso onerosa com opção de compra – Previsão do prazo de sessenta meses de vigência da concessão de uso para venda da unidade – Concessionário que se mantém na posse do bem por mais de dezoito anos – Não cabimento da cobrança das prestações após o decurso de sessenta meses, observando-se o prazo prescricional – Não verificado óbice para o cumprimento da determinação de formalização da venda ou do compromisso de venda da unidade habitacional – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020440-
93.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, é apelado ROBSON DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020440-93.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34728
APELAÇÃO No: 1020440-93.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
APELADO: Robson Damasceno
JUÍZA: Daniela Dejuste de Paula
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Sentença de parcial
procedência Recurso da ré Alegações de necessidade de
regularização do bem antes de transferi-lo e ausência de
cabimento para a devolução de algumas parcelas pagas
Não acolhimento Contrato de concessão de uso onerosa
com opção de compra
Previsão do prazo de sessenta
meses de vigência da concessão de uso para venda da
unidade Concessionário que se mantém na posse do bem
por mais de dezoito anos Não cabimento da cobrança das
prestações após o decurso de sessenta meses, observando-se
o prazo prescricional
Não verificado óbice para o
cumprimento da determinação de formalização da venda ou
do compromisso de venda da unidade habitacional

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada
com pedido de indenização por danos morais, proposta por Robson
Damasceno em face de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU.
A sentença de fls. 189/193, cujo relatório adoto,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a ré
formalize, em favor do autor, a venda ou o compromisso de venda da
unidade habitacional, no prazo de 15 dias, contados do trânsito em
julgado da decisão, restituindo a ele os valores pagos no triênio que
antecedeu o ajuizamento da ação, corrigidos do desembolso e acrescidos
de juros de mora a partir da citação. Reconhecendo a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020440-93.2020.8.26.0100 -Voto no
3
recíproca, ainda, condenou as partes ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observando-se a gratuidade da justiça.
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 196/207).
Sustenta, em síntese, que é necessária a regularização do imóvel antes
de transferi-lo ao autor. Assevera que não tem como finalizar o projeto
da Municipalidade em quinze dias. Aduz que não há cabimento para
devolução de parcelas pagas, uma vez que o autor usufruiu do bem por
mais de treze anos. Acrescenta que ele deve efetuar pagamentos
enquanto durar a ocupação em razão do contrato de uso oneroso que
celebraram. Requer, então, a improcedência dos pedidos.
O recurso foi preparado (fls. 208/210), mas não
respondido (fls. 213).
Este recurso chegou ao Tribunal em 16.10.2020,
sendo a mim distribuído livremente em 27.10.2020 (fls. 214), com
conclusão final na mesma data. Estudo e voto finalizados em
03.11.2020.
É o relatório.

Conheço do recurso.
Narra a inicial, em suma, que, em 16.7.2002, as
partes entabularam contrato de concessão de uso onerosa, com opção de
compra e venda, mediante o pagamento de R$ 28.193,02, em 60
prestações, deduzindo-se o subsídio de R$ 10.000,00. As partes
ajustaram ainda que, findo o prazo de 60 meses, o autor faria jus, desde
que adimplidas as parcelas devidas, à celebração com a ré do contrato de
compra e venda do imóvel. Em meados de 2010, o autor contatou a ré
para tratar a respeito da compra e venda do imóvel, ocasião em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020440-93.2020.8.26.0100 -Voto no
4
informado de que deveria continuar a pagar pelo uso do bem, sob pena
de despejo.

Em sua defesa, a ré alega que não tem como atender
à pretensão do autor, uma vez que está em curso a regularização do
imóvel e do empreendimento (fls. 125/135).

Sem razão, porém, à defesa.

Com efeito, infere-se do instrumento de contrato
celebrado entre as partes que após cinco anos da vigência da concessão
de uso da unidade, analisadas as condições físicas da habitação e
econômico-financeira do concessionário, ocorreria a venda da unidade
(cláusulas 3.1 e 3.2 fls. 25).

De ver-se que não havia razão para a continuidade da
cobrança das prestações, após o período de sessenta meses, contados da
assinatura do contrato, nem tampouco para a negativa do exercício de
opção de compra e venda, na medida em que o autor se mantém na
posse do bem por mais de dezoito anos e por período muito superior ao
ajustado veio pagando por ele (item 5 fls. 28).

Não obstante, como corretamente assentado pela
sentença, a restituição deverá observar a prescrição trienal, a teor do que
dispõe o artigo 206, §3o, VI, do Código Civil.
No mais, apesar da pendência do desdobro da área do
conjunto habitacional em questão (fls. 169/174), não há óbice para a
efetivação da formalização da venda ou do compromisso de venda da
unidade condominial, conforme determinado pela sentença, vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020440-93.2020.8.26.0100 -Voto no
5
para além de não reclamar o registro na matrícula do imóvel, a ausência
de regularização da situação do bem não impede o apontamento de
quem é seu proprietário.
Inalterável, enfim, a sentença, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência devidos pela ré ao patrono do autor para
12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Diante dessas considerações, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
MIGUEL BRANDI
Relator